Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-94.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800427-94.2019.8.14.0013

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: ALCIONI JOSE DE BARROS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL. SEM RESTRIÇÃO. APLICÁVEL AO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. DIPLOMA NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAS. FIXADOS PELO JUÍZO A QUO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO MUNICÍPIO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que julgou procedente, condenando o município a implantar a gratificação de nível superior, no vencimento do servidor; condenou ao pagamento dos valores retroativos desde a data do pedido administrativo;

2. A Lei Municipal prevê que aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, portadores de diploma de conclusão de curso superior, será concedida a gratificação de nível superior no valor de 30% do respectivo vencimento base; inteligência do art. 28 da Lei Municipal nº 5.795/99;

3. Inexiste na norma outra exigência ou requisito, exceto, possuir diploma de nível superior; servidor público preenche o requisito para a concessão da gratificação pleiteada;

4. Sendo a sentença ilíquida fica postergado a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação da sentença; inteligência do art. 85, §4º, do Código de Processo Civil;

5. Remessa Necessária não conhecida, em decorrência da interposição de recurso voluntário pelo Município;

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido; reforma parcial da sentença nos termos da fundamentação.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ser fixados pelo juízo de origem, após a liquidação da sentença, nos termos do voto da Relatora.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800427-94.2019.814.0013

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA /APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

ADVOGADO: Dr. Caio Rodrigo Teixeira dos Santos – OAB/PA nº 21.957-B

APELADO: ALCIONI JOSÉ DE BARROS SILVA

ADVOGADA: Dra. Andreia de Fatima Magno de Moraes

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
e de
apelação cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA (Id. 12742524) contra
sentença
(Id. 12742523), proferida pelo juízo da 1ª Vara Empresarial de Capanema que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer,
julgou procedente, condenando o município de Capanema a implantar a gratificação de nível superior, no vencimento do servidor ALCIONI JOSÉ DE BARROS SILVA. Condenou ainda ao pagamento dos valores retroativos desde a data do pedido administrativo, sobre o qual incidirão juros e correção monetária na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Em síntese são as razões recursais:
a)
arguiu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Municipal nº 5.798/99, por violação ao art. 39, § 8º da Constituição Federal e art. 30 e 39, § 8º da Constituição Estadual, sendo vedada a vinculação de vencimentos, para efeitos da remuneração pessoal do serviço público;
b)
que a gratificação de nível superior se presta a remunerar sempre uma condição do cargo e não do servidor pessoalmente;
c)
que a atividade exercida pelo apelado exige apenas o nível médio;
d)
que é o apelado é possuidor de nível superior, que não tem qualquer correlação com a atividade exercida;
e)
que é incabível a condenação do município apelante em 10% de honorários advocatícios, por contrariar expressamente o art. 85, do CPC.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 12742525).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 1272528).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Reexame Necessário – Não conhecido- Interposição de Recurso de apelação

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que, considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)”

Cito jurisprudência acerca do tema:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”

Desse modo, afastada a imposição legal, deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida
.

Do incidente de inconstitucionalidade do
art. 28 da Lei Municipal nº 5.798/99

De início, a apelante sustenta a
inconstitucionalidade incidental do art. 28, da Lei Municipal nº 5.798/99
, a qual dispõe sobre a gratificação de nível superior no valor de 30% do vencimento base aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, ao argumento que a gratificação se presta a remunerar uma condição do cargo e não do servidor pessoalmente e por essa razão não seria devido ao servidor ocupante de cargo nível médio, por patente violação ao art. 39, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1º
A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará
:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II –
os requisitos para a investidura
;

III -
as peculiaridades dos cargos
.”

Do mesmo modo, a Constituição Estadual prevê a fixação dos padrões de vencimento e remuneração dos servidores, devendo respeitar os requisitos para investidura e peculiaridades dos cargos:

“Art. 30. O Estado e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes:

§ 1º
A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará
:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II -
os requisitos para a investidura;”

Não vislumbro elementos para reconhecimento da tese, porquanto o art. 28 da Lei Municipal nº 5.798/99, não faz distinção dentre os servidores. Dessa forma a gratificação é devida a qualquer servidor seja ele ocupante de cargo que exige nível fundamental, nível médio ou nível superior.

Nesse contexto, rejeito o incidente de inconstitucionalidade.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, julgou procedente, condenando o município de Capanema a implantar a gratificação de nível superior, no vencimento do servidor, bem como, condenou ao pagamento dos valores retroativos desde a data do pedido administrativo, sobre o qual incidirão juros e correção monetária na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, nos moldes dispositivos transcritos:

“III – DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE CAPANEMA a implantar a gratificação de nível superior, no vencimento do

servidor ALCIONI JOSÉ DE BARROS SILVA, com fundamento no art. 28, da Lei Municipal nº5.795/1999. Consequentemente, condeno a parte REQUERIDA a pagar os valores retroativos, desde a data do protocolo do pedido administrativo, sobre o qual incidirão juros/correção monetária na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Assim, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas, dada a isenção legal.

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Havendo apresentação de recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, e remetam-se os autos ao órgão julgador competente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

SERVE O PRESENTE ATO COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA.

Expeçam-se o necessário.

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.”

A inicial explana que o autor é servidor público concursado, Agente Comunitário de Saúde, possuindo diploma de nível superior. Informa que requereu administrativamente o pagamento da gratificação de nível superior, com base no art. 28, da Lei Municipal nº 5795/99, porém teve seu pedido negado.

O cerne da discussão reside em verificar a possibilidade ou não do apelado, servidor público do Município de Capanema, receber a gratificação de nível superior na ordem de 30% de seus vencimentos, prevista na Lei Municipal nº 5795/1999, nos seguintes termos:

“Art. 28 – Aos servidores, ocupantes de cargos de provimento efetivo, portadores de diploma de conclusão de curso superior, será concedida a gratificação de Nível Superior no valor de 30% (trinta por centos) do respectivo vencimento base.”

Da simples leitura do art. 28, da Lei Municipal nº 5795/99, a única exigência legal para o pagamento da gratificação é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo e o grau de escolaridade exigido para o exercício do cargo.

Corroborando com o entendimento acima cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPANEMA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1.
De acordo com a Lei Municipal nº 5.795/99, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 28 da lei em comento, sendo ...Ver ementa completa que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação
. 2. Sentença mantida. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Desa. Relatora. Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020. (TJ-PA 00031124420188140013, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 12/01/2021)”

“EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICIPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA.
1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2o grau completo ou 3o grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida. (2017.01632933-03, 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, publicado em 2017-04-27)”.

O disposto em Lei é de observância obrigatória e imediata desde sua entrada em vigor, segundo o princípio da legalidade estrita, norteador da Administração Pública. Conforme elementos de informação constante dos autos (Diploma de Graduação em Nível Superior de Id. 12742404), o autor/apelado preenche o requisito para o recebimento da gratificação de nível superior nos termos da Lei Municipal.

No tocante aos honorários sucumbenciais, matéria impugnada no recurso de apelação, cumpre observar que, de fato, a fixação da verba honorária na origem, em 10% do valor atualizado da condenação, foi equivocada.

O magistrado
a quo,
ao acolher o pleito autoral, determinou a incorporação da gratificação de nível superior nos vencimentos e o pagamento dos valores retroativos desde a data do pedido administrativo, com acréscimo de juros e correção monetária na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Nessa perspectiva, sendo a sentença ilíquida, deve ser aplicado o §4º, II, do art. 85, do CPC, que determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do §3º do mesmo artigo, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, a sentença merece reforma nesse ponto, para que os percentuais relativos a honorários sucumbenciais sejam fixados pelo juízo de origem, após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, §4º, do CPC.

Nesses termos segue jurisprudência:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL UNIVERSITÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES
. 1. Primeiramente, no que concerne a preliminar suscitada pelo apelado, tem-se que as razões ofertadas no recurso apresentado guardam estrita pertinência com os fundamentos da decisão objurgada, inexistindo, portanto, malferimento à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. No mérito, o cerne da controvérsia consiste em determinar se as demandantes detém o direito de perceber gratificação de nível universitário, tendo em vista que esta foi instituída pela Lei Municipal nº 5.895/1984, prevendo o percentual de 20% (vinte por cento) a incidir sobre o vencimento ou salário do cargo ou emprego dos profissionais do magistério, mas fora posteriormente extinta com o advento da Lei nº 9.249/2007. 3. O art. 98 da Lei Municipal nº 5.895/1984 previa a concessão de gratificação de nível superior aos professores da rede municipal. Contudo, em 2007, foi editada e publicada a Lei 9.249, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários PCCS do Município de Fortaleza para o Ambiente de Especialidade Educação, oportunidade em que se extinguiu a concessão de novas gratificações de nível universitário, ressalvado o direito de incorporação daqueles servidores que à data da entrada em vigor da Lei já percebiam referida gratificação como aqueles outros que não percebiam, mas reuniam todos os requisitos legais para recebê-la. 4. No caso concreto, quando da entrada em vigor do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários PCCS do Município de Fortaleza para o Ambiente de Especialidade Educação (Lei 9.249/2007), encontravam-se reunidas todas as condições necessárias às autoras para a percepção da gratificação de nível universitário. 5. Além disso, a hipótese sob julgamento, relacionada à gratificação de nível superior, não caracteriza ascensão funcional, o que seria vedado pelo ordenamento vigente, mas, na verdade, progressão dentro da mesma carreira. 6. Em relação aos honorários de sucumbência, deve ser reformada a sentença para que seja aplicado o disposto no art. 85º, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil, que determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do § 3º do mesmo artigo, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 7.
Ademais, por se tratar de sentença ilíquida, deverá, em sede de liquidação de sentença, ser considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, de forma que os honorários sucumbenciais não poderão ser fixados no percentual mínimo
. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO MANEJADA PELAS REQUERENTES. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e dos recursos voluntários, para negar provimento à apelação interposta pelo Município de Fortaleza e dar provimento à apelação adesiva manejada pelas requerentes, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto do e. Relator. (TJ-CE - APL: 00110899720088060001 CE 0011089-97.2008.8.06.0001, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2018)”

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
, para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais que deverão ser fixados pelo juízo de origem, após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, §4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2023